Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VENDA DE PASSAGENS EM QUANTIDADE SUPERIOR A CAPACIDADE DA AERONAVE. “OVERBOOKING”. ATRASO DE 2 DIAS PARA CHEGADA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cabendo a cada recorrente a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, os recorrentes adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília-Natal-Recife, cuja partida ocorreria em 13/07/2024 com chegada ao destino final em 14/07/2024. Relatam que estavam acompanhados de suas filhas, de 3 e 5 anos de idade, e que, ainda no aeroporto do Brasília, foram retirados da fila de embarque e realocados em outro voo que partiu tão somente no dia 15/07/2024, com destino a João Pessoa. Acrescentam que teria ocorrido a prática de “overbooking”, porquanto a aeronave que partiria no dia 13/07/2024 ainda estava em solo, o que levaria à conclusão de que a recorrida comercializou mais assentos do que a capacidade da aeronave. Com isso, relatam que despenderam gastos com alimentação (R$ 400,00), bem como pedem a restituição de diária de hotel não reembolsável (R$ 269,00). Por fim, requerem indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada recorrente, a totalizar R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau, ao fixar o valor da indenização por danos por morais, concluiu que “a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor é suficiente à reparação dos danos morais sofridos, que entendo razoável e proporcional à espécie”.
5. Nas razões recursais, os recorrentes pedem a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, porquanto o “quantum” fixado seria incompatível com os fatos. Para tanto, argumentam que a viagem foi planejada, com roteiros, hotéis, aluguel de carro, data reservada em conjunto para férias. Relatam que estavam acompanhados de suas filhas e que, na fila de embarque, foram impedidos de ingressar na aeronave por uma prática abusiva de responsabilidade exclusiva da recorrida, qual seja, o “overbooking”, o que ocasionou todo o abalo sofrido.
6. Contrarrazões ao ID 72918726.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em aferir se o valor da indenização por danos morais fixada na origem estaria consentâneo com as circunstâncias específicas do caso em análise.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
11. Isso porque que configura dano moral a situação fática decorrente do atraso de voo em viagem adquirida com ampla antecedência, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e realiza programações logísticas e financeiras. Com isso, a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
12. Outrossim, cabe salientar que a prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como "overbooking", configura dano moral "in re ipsa", motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada (STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ; AgRg no AREsp 737635/PE). Precedente do e. TJDFT: Acórdão 1254429, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão 1857747, 0750298-32.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJe: 21/5/2024.
13. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
14. Nesse trilhar, dadas as circunstâncias do caso, entendo por insuficiente o valor arbitrado na origem. Com isso, majoro a reparação para R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada recorrente, em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, a fim evitar o enriquecimento ilícito.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, devendo-se decotar o valor depositado ao ID 72918725. Mantidas as demais disposições.
16. Custas recolhidas (ID 72918721). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ; AgRg no AREsp 737635/PE.
TJDFT, Acórdão 1254429, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020.
TJDFT, Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/5/2024, publicado no DJe: 20/5/2024.
TJDFT, Acórdão 1857747, 0750298-32.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJe: 21/5/2024.